Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-67.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDECONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA. COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAR. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, que não está presente no caso, sendo o apelo recebido apenas no efeito devolutivo
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio das Resoluções no 314, 329 e 330, inclusive nos processos de apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - Incabível o pleito absolutório quando a confissão dos adolescentes é corroborada pelas declarações da vítima e do policial responsável pela apreensão em flagrante, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo formando acervo suficiente acerca da autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.
IV - O emprego de arma de fogo deve ser mantido quando há prova nos autos de utilização do artefato, ao tempo em que a alegação de se tratar de simulacro não é comprovada, consoante ônus determinado pelo art. 156 do CPP.
V - A confissão espontânea do adolescente infrator não autoriza o abrandamento da medida socioeducativa imposta, pois, nos procedimentos da infância e da juventude não há a imposição de pena. A finalidade primordial é a aplicação de medida mais adequada à reeducação e à socialização do menor, tendo em vista sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
VI - Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VII - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, registra outra passagem pela mesma infração, não tendo as medidas anteriores surtido o efeito ressocializador, nos exatos termos do art. 122 do ECA.
VIII - Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.